Tribunal: TJPA
Processo: 0824337-62.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0824337-62.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: SIBELE CRISTINA BARBOSA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO IASEP, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE GERIDO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SUBMISSÃO ÀS REGRAS QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de entidade de autogestão de assistência de serviços em saúde, descabe a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme assentado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, não podem ser afastadas as disposições da Lei nº 9.656/98, segundo as quais são aplicadas às pessoas jurídicas que

possuem a mesma natureza do sentenciado/réu.

2. Nesse diapasão, considerando-se que o plano ofertado pelo sentenciado/réu inclui atendimento ambulatorial, há obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Inteligência do artigo 12, I, “c”, da Lei nº 9.656/98.

3. Na hipótese dos autos, revela-se incontroverso que a sentenciada/autora é portadora do mal que a aflige e necessita do medicamento prescrito por profissional médico.

4. Logo, não merece acolhida os argumentos do sentenciado/réu, de que o pedido de serviços de assistência de fornecimento de medicamentos, objeto da lide, são impróprios, devendo ser mantida a decisão do juízo “a quo” por restar em consonância com os dispositivos legais e a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio.

5. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0824337-62.2019.8.14.0301, ajuizada por
SIBELE CRISTINA BARBOSA
em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ/IASEP, julgou totalmente procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial, id.
3421829, págs. 01/13, historia que a sentenciada/autora é portadora de Leucemia Linfocítica Crônica e que tem realizado quimioterapia com boa resposta, bem como exames para aferição sobre o avanço da patologia.

Discorre a sentenciada que fazia uso da medicação IBRUTINIB 420mg, fornecida regularmente pelo sentenciado/réu, todavia referido fármaco não estava mais surtindo efeito para o controle da patologia. Diante desse quadro, foram receitados os insumos VENETOCLAX e RITUXIMAB, os quais foram solicitados junto a plano de saúde, contudo não obteve resposta.

Prossegue afirmando que não possui condições de arcar com os custos dos medicamentos, uma vez que os valores giram em torno de R$1.240,00 (mil e duzentos

e quarenta reais) e R$ 2.849,00 (dois mil e oitocentos e quarenta e nove reais).

Expõe fundamentos a respeito do direito fundamental à saúde (art. 196 da CR/88, 263 da CE/89 e art. 2º da Lei nº 8.080/90); obrigação de fazer consistente na obrigatoriedade de a autarquia assistencial em fornecer os fármacos vindicados e tutela provisória com vistas a compeli-la a custear os insumos VENETOCLAX e RITUXIMAB na dose prescrita pela profissional de saúde e, por fim, a procedência do pedido nos termos que expôs.

A sentenciada/autora realizou a emenda a petição inicial no id. 3421836, págs. 01/13, informando que o medicamento RITUXIMAB foi autorizado e fornecido pelo sentenciado/réu, subsistindo a pretensão em relação ao insumo VENETOCLAX.

Em decisão constante no id. 3421841, págs. 01/02, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida e compeliu o sentenciado/réu a fornecer em favor da sentenciada/autora o fármaco VENETOCLAX nas proporções indicadas pelos documentos médicos.

O sentenciado/réu apresentou contestação no id. 3421849, págs. 01/03, arguindo, em suma, que em conformidade com o artigo 38, IX, do Regulamento da Lei nº 6439/2008, exclui-se o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados nos casos autorizados por auditoria médica.

Prossegue afirmando que não é constituído como serviço público de saúde, uma vez que é destinado ao atendimento das pessoas regularmente inscritas de forma espontânea. Diz, ainda, que o fornecimento dos serviços prestados obedece a um rigoroso estudo atuarial e que a concessão do medicamento fora do âmbito de cobertura acarretará reflexo financeiro danoso aos demais segurados.

Ao final, requereu a improcedência do pedido.

O Ministério Público na origem apresentou manifestação no id. 3421898, págs. 01/09, pronunciando-se pela procedência do pedido.

Proferida a sentença (id. 3421900, págs. 01/06), o juízo singular julgou totalmente procedente o pedido e condenou o sentenciado/réu a fornecer em favor da sentenciada/autora o medicamento reclamado na exordial e nas proporções descritas nos documentos médicos.

Conforme certificado no id. 3421903, pág. 01, não houve interposição de recurso voluntário da sentença.

Os autos foram encaminhados a esta instância e distribuídos à minha relatoria (id. 3426167, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3692036, págs. 01/07, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/autora compelir o sentenciado/réu a fornecer-lhe os fármacos VENETOCLAX e RITUXIMAB, visto que deles necessita para o tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica.

Em se tratando de entidade de autogestão de assistência de serviços em saúde, descabe a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme assentado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
. Todavia, não podem ser afastadas as disposições da Lei nº 9.656/98, segundo as quais são aplicadas às pessoas jurídicas que

possuem a mesma natureza do sentenciado/réu. É o que dispõe o artigo 1º, II, da normativa citada,
in verbis:

Art. 1º.

Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

(...)

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo.

Por sua vez, em conformidade do que prescreve o Decreto nº 2.722/2010, extrai-se que o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará/IASEP garante em favor dos seus segurados assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, pronto atendimento e assistência preventiva, conforme o artigo 13, I, II, III, IV e V da normativa citada,
verbis
:

Art. 13. O IASEP assegura aos seus segurados expressamente inscritos a cobertura assistencial na área da saúde especificada, depois de cumpridos os períodos de carência estabelecidos e observadas as demais condições previstas neste Regulamento, com abrangência No Estado do Pará:

I - Assistência Ambulatorial;

II - Assistência Hospitalar;

III - Assistência Domiciliar

Nesse diapasão, considerando-se que o plano ofertado pelo sentenciado/réu inclui atendimento ambulatorial, há obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, conforme disciplina o artigo 12, “c”, da Lei nº 9.656/98,
in verbis:

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

Desse modo, desde que prevista a cobertura referente à determinada enfermidade, o plano de saúde se obriga a cobrir os custos com o tratamento adequado, sendo esta sua finalidade precípua. Assim, não se justifica, portanto, a negativa de assentimento do plano de saúde sob o argumento de que há exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar em normativos internos.

Vale ressaltar que é permitida às operadoras de planos de saúde limitar a cobertura de determinadas doenças, de custeio não obrigatório, sendo-lhes vedado, contudo, limitar o procedimento e insumos médico-terapêuticos indicados por profissional habilitado na busca da cura. Cito, nesse sentido, o seguinte precedente, que reforça a abusividade da negativa de cobertura mesmo nas hipóteses em que o plano de saúde é uma entidade de autogestão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais

e contratuais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1739747/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018)

Na hipótese dos autos, revela-se incontroverso que a sentenciada/autora é portadora leucemia linfocítica crônica, conforme id. 3421833, págs. 01/02, já tendo se submetido a tratamento com outros medicamentos, todavia sem êxito. Diante do quadro clínico por ela apresentado, a profissional de saúde prescreveu os fármacos VENETOCLAX

e RITUBIMAX para o tratamento da patologia apresentada.

Logo, não merece acolhida os argumentos do sentenciado/réu de que o pedido de serviços de assistência de fornecimento de medicamentos, objeto da lide, são impróprios, devendo ser mantida a decisão do juízo monocrático por restar em consonância com os dispositivos legais e a jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Belém, 04/11/2020